Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE INÉDITA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANSEIO DE ARBITRAMENTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. REJEIÇÃO.
1. Ante a constatação de que o embargante se absteve de externar, tempestivamente e por meio do recurso adequado, o tópico objeto do inconformismo que suscita em aclaratórios, afigura-se desarrazoado o argumento de que esta Turma, ao analisar os pontos controvertidos trazidos no apelo outrora interposto, tenha se furtado à análise dos mencionados pontos controvertidos.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, quando existentes no julgado.
3. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da efetiva demonstração da prática de uma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil (CPC).
4. Recurso não provido.